Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE VISITAÇÃO POR COMPANHEIRA DO SENTENCIADO. VISITANTE COM CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VEDAÇÃO PREVISTA EM PORTARIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAÇÃO POR RAZÕES DE SEGURANÇA E DISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de visitação formulado pela companheira do sentenciado. O indeferimento fundamenta-se na existência de condenação da requerente pelo delito de tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional. A agravante sustenta que a condenação ocorreu há aproximadamente 16 anos e alega desproporcionalidade na negativa do direito de visita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar visitação ao sentenciado por pessoa que cumpre pena por tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional, diante de norma administrativa que veda tal visita até o integral cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando o visitante cumpre pena por tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional, circunstância que evidencia risco concreto à segurança do sistema carcerário, a vedação de visita mostra-se juridicamente legítima.

4. Verificado que a interessada cumpre pena por tráfico cometido em unidade prisional e ainda não houve o integral cumprimento da sanção penal, a Portaria VEP/DF no 8/2016 autoriza o indeferimento da visitação.

5. Se o caso concreto revela circunstância excepcional apta a justificar a restrição por razões de segurança institucional, o entendimento do STJ no Tema 1.274, segundo o qual o cumprimento de pena em regime aberto não impede a visitação, não se aplica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 41, X e parágrafo único; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.274; TJDFT, Acórdão 1610381, 0718265-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.08.2022, DJe 05.09.2022.